Tribunal: TJDFT
Processo: 0729673-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729673-56.2022.8.07.0001 RECORRENTE: IONE PEREIRA FRANCA RECORRIDOS: BANCO PAN S.A, BANCO DO BRASIL S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORTUITO EXTERNO. PROMESSA DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DOS JUROS FEITA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE BANCÁRIA. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O "fortuito interno" mencionado na Súmula 479 do STJ refere-se a eventos imprevistos e excepcionais que ocorrem dentro do âmbito de atividades ou operações de uma instituição financeira, como fraudes e delitos praticados por terceiros. Esses eventos são considerados internos porque estão ligados ao sistema de segurança ou à organização do banco, diferentemente do fortuito externo, que está relacionado a eventos externos à instituição, ou seja, sem qualquer ligação com a instituição financeira. 2. Segundo os elementos colhidos nos autos o Autor foi induzido por terceiros a contratar um empréstimo com os requeridos sob a promessa de uma futura redução do valor das parcelas. Essa contratação deu-se em apartado, sem participação dos bancos ou seus prepostos. O contrato celebrado com as instituições financeiras explicitou claramente o valor emprestado e como seria solvido o empréstimo. 3. Comprovado que o valor do empréstimo foi depositado em conta corrente do mutuário, a instituição financeira não pode obstar que o correntista transfira o dinheiro para quem lhe aprouver. Por conseguinte, o contrato que teria redundado em prejuízo ao Autor não foi o de empréstimo, mas outro celebrado com terceiro, daí que a hipótese não se qualifica como fortuito apto a impor a responsabilidade solidária dos Réus. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 6o, inciso VI, e 14, ambos do CDC, sustentando a responsabilidade das instituições bancárias que falharam na prestação dos serviços, ao permitirem que terceiros, mediante fraude, realizassem operações bancárias; b) artigos 138, 166 e 171, inciso II, todos do Código Civil, sob o argumento de que o contrato firmado é fraudulento, o que demonstra a ilicitude do objeto contratado e a responsabilidade objetiva de ambas as instituições. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 138, 166, 171, inciso II, 186 e 927, todos do Código Civil, 6o, inciso VI, e 14, ambos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal, nos moldes propostos pela recorrente, demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030